Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PERÍODO CONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. PARTILHA. BENFEITORIA CONSTATADA. FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É reconhecida a união estável quando verificada a ocorrência de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, conforme disciplina o art. 1.723, do Código Civil.
2. Na hipótese, o conjunto probatório é forte e coeso ao reconhecer a união estável havida entre as partes litigantes apenas no período entre janeiro de 2015 a fevereiro de 2020, não merecendo reparos a r. sentença apelada no particular.
3. Em relação à partilha, corolário do reconhecimento da união estável, há presunção do esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período de convivência, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil. Na hipótese, deve haver a partilha das benfeitorias realizadas na laje da casa da chácara de propriedade do requerido, na proporção de 50% para cada parte, já que o réu reconhece que aludidas benfeitorias foram realizadas durante o período de convivência com a autora, o que gera fato incontroverso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.